Tribunal: TJDFT
Processo: 0711835-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente (ID no 15015970).
2. O autor ajuizou ação indenizatória contra a instituição financeira ré. Argumenta que, em junho de 2019, ao se dirigir ao Banco Bradesco para fazer a retirada da sua aposentadoria, percebeu descontos no seu benefício. Alega que, em contato com o INSS, foi informado que havia um contrato de cartão de no 022972767867, com limite no importe de R$ 1.809,00, com valor mensal de desconto de R$ 68,58. Assevera que jamais recebeu em sua conta qualquer valor em decorrência de empréstimo ou mesmo fez a utilização de cartão de crédito. Entretanto, sobrevieram os descontos em seu benefício previdenciário, desde junho de 2019. Afirma o requerente que não contratou qualquer serviço junto ao banco. Pretende, ao final, a suspensão dos descontos indevidos relativos ao contrato do cartão; inversão do ônus probante para que o réu apresente o contrato; repetição de indébito e indenização por danos morais.
3. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
4. Sustenta o recorrente, em síntese, que não firmou qualquer contrato com a parte adversa. Aduz que competia à parte requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo autor. Defende a realização de perícia grafotécnica, o que culminaria na extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito. Afirma que os contratos juntados pelo banco réu não possuem datas e nem mesmo o local em que ocorreu a assinatura. Argui que apenas a declaração de residência acostada pelo réu indica data e local, com endereço diverso do requerente, e com a informação de que foi assinado em São Paulo. Pugna pela reforma da sentença para que o feito seja extinto, sem resolução de mérito, tendo em vista a necessidade da prova pericial.
5. A sentença ora revista julgou improcedente o pedido inicial. Mencionou como ratio decidendi que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, I do CPC) no sentido de comprovar a não adesão ao contrato e a suposta fraude perpetrada por terceiro.
6. Ocorre que não se pode exigir produção de prova negativa, sobretudo no âmbito da relação consumerista, em que deve ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor (art. 6o, inc. VIII, do CDC).
7. O autor insiste que o contrato acostado ao feito pelo requerido não foi por ele assinado, razão pela qual mister a produção de prova pericial grafotécnica para averiguar se a assinatura constante no documento é a do consumidor ou não (assinaturas similares), a fim de se concluir pela existência de vínculo contratual entre as partes e as consequências jurídicas daí advindas.
8. Portanto, forçoso reconhecer a indispensabilidade de prova técnica, em razão da controvérsia acerca da veracidade do contrato carreado pelo recorrido e alegação de ocorrência de fraude, o que torna complexa a matéria, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95.
9. Desse modo, verifica-se a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciação do feito, extinguindo-o sem análise meritória, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de modo a extinguir o feito, sem julgamento de mérito, em razão da complexidade da causa (art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei no 9.099/95).
11. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.